Tribunal: TJDFT
Processo: 0701108-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DA LIDE. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na liquidação da sentença é vedado rediscutir a lide ou modificar a sentença que a julgou (art. 509, §4o, do CPC). Nesse contexto, ao analisar os autos da ação de conhecimento, é possível observar que a sentença liquidanda permitiu a compensação entre os valores a serem pagos à parte liquidante/agravada e os valores por ela devidos à título de recomposição da reserva matemática.
2. Irresignada com a sentença liquidanda, a parte ré, ora agravante interpôs apelação distribuída sob o n° 0717896-16.2018.8.07.0001 e julgada por esta 3° Turma Cível, sob a relatoria do Exm. Desembargador Álvaro Ciarlini, no acordão que deu parcial provimento ao apelo. Entretanto, embora a parte ré/agravante tenha manejado Recurso Especial, não houve modificação do decisum, o qual transitou em julgado em 27.11.2023.
3. Verifica-se que a decisão recorrida se resume, como bem ressaltado, a reafirmar matéria que já foi decidida, e sobre a qual operou-se a preclusão, de modo que é vedada sua rediscussão nos autos da liquidação como objetiva o agravante.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.